Tribunal: TJDFT
Processo: 0024644-55.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0024644-55.2011.8.07.0000 EXEQUENTE: EVA SETTI REPRESENTANTE: EDUARDO AUGUSTO SETTI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente do teor da decisão proferida pelo d. Juízo da COORPRE, constante do id 14038266, p. 2. Ante a informação de duplicidade de distribuições de requisições de precatório atestada pela r. decisão, e certificada pela Secretaria do Conselho Especial da Magistratura (id 14095174), REGISTRE-SE que o cumprimento da obrigação destes autos será realizado nos autos do Precatório no 0002698-51.2016.8.07.0000. Às partes, para ciência. Traslade-se cópia desse despacho ao Juízo. Após anotações de praxe, arquive-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator